Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702494-14.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI PAES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUELI PAES DE CARVALHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva (Processo n. 0700690-54.2026.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ (ID 263357651 dos autos de origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO TEMA 1.169 STJ. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, ante a determinação do STJ ao afetar o tema 1.169. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo de origem se amolda à situação afetada pelo STJ no tema 1.169 para ensejar o sobrestamento do feito. III. Razões de decidir 3. Dos recursos especiais afetados pode-se concluir que o objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor (REsp no. 1.978.629) 3.1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no tema 1169. 3.2. A determinação de sobrestamento envolve o cumprimento de sentença em curso, visto que nenhuma das partes concorda com os cálculos apresentados pela outra. 3.3. Nesse quadro, revela-se uma clara demonstração de que, em tese, o título seria ilíquido. E se haveria ou não a prévia necessidade de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do tema 1.169. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “Considera-se ilíquido o título quando as partes não concordam com os cálculos apresentados pela outra, se amoldando ao tema 1169, cuja discussão é se há ou não necessidade de prévia liquidação. “ Dispositivos relevantes: Tema Repetitivo 1169 do STJ. Jurisprudência em destaque: REsp no. 1.978.629. (Acórdão 1973110, 0741865-53.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Relator designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a desnecessidade de liquidação prévia do título coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 do STJ está correta, considerando a necessidade de liquidação prévia do título executivo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ, ao afetar o Tema 1.169, determinou a suspensão de todos os processos que discutem se a liquidação prévia é requisito indispensável para o cumprimento de sentença coletiva genérica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 5. O próprio acórdão que formou o título judicial expressamente determinou a necessidade de quantificação do crédito em fase de liquidação, o que reforça a correção da decisão de suspensão do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva é medida adequada quando o título executivo depende de liquidação prévia e a matéria está submetida a julgamento sob o rito dos repetitivos no STJ. 2) A liquidação prévia é imprescindível quando o título judicial não permite a individualização dos beneficiários nem a apuração imediata do valor devido. 3) A afetação do Tema 1.169 pelo STJ impõe a suspensão dos processos com a mesma controvérsia, conforme o art. 1.037, II, do CPC. (Acórdão 1988872, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702915-38.2025.8.07.0000, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento 22/4/2025.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer: a) concessão de efeito ativo para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença individual; b) provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito. Sustenta a recorrente ser o caso não enquadrado no Tema 1.169. Explica estar o cumprimento de sentença vinculado à ação coletiva no 071456125.2024.8.07.0018, ajuizada pelo sindicato SINDSASC, na qual houve reconhecimento de pagamento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) pelo IPREV/DF em percentual inferior ao devido, mantendo-se 15% em vez de 20%, após a implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Afirma estar o título judicial resultante certo e delimitado, pois estabelece o percentual correto, a diferença (5%), o período (abril/2022 a dezembro/2023) e o índice de atualização (Taxa Selic), de modo no qual a execução ocorre por simples cálculo aritmético (art. 509, §2o, CPC), sem necessidade de liquidação prévia. Assevera inexistir identidade material com o repetitivo, pois a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC exige correspondência efetiva entre controvérsia individual e tese repetitiva, exigência a qual não se verifica na espécie. Por fim, aponta prejuízo grave por se tratar de crédito alimentar, com violação à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo em razão do deferimento da justiça gratuita na origem. Os autos de origem são eletrônicos, aspecto no qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletiva (n. 0700690-54.2026.8.07.0018) em que a agravante pleiteia o pagamento de R$ 7.782,81 (sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) relativo às diferenças remuneratórias da GAR (Gratificação por Atividade de Risco) relativas ao período compreendido entre abril de 2022 e dezembro de 2023. O título executivo judicial foi constituído nos autos da ação coletiva (no 0714561-25.2024.8.07.0018) ajuizada pelo SINDSASC em desfavor do IPREV/DF, na qual se reconheceu que a GAR foi paga em percentual inferior (15%) ao legalmente devido (20%). Assim, a sentença coletiva condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias da GAR referentes ao período de abril de 2022 a dezembro de 2023, as quais deveriam ter sido quitadas no percentual de 20% sobre o vencimento básico. O cerne da controvérsia está em analisar se o caso se enquadra no Tema 1.169 (exigência de prévia liquidação do cumprimento de sentença coletiva) a ensejar a suspensão do feito ou se pode prosseguir por simples cálculos matemáticos. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - TEMA 1.169/STJ. No caso dos autos, o cumprimento individual de sentença coletiva decorre da ação coletiva n. 0714561-25.2024.8.07.0018, na qual o IPREV/DF e o Distrito Federal foram condenados ao pagamento das diferenças da Gratificação por Atividade de Risco pagas a menor aos aposentados e pensionistas da Carreira da Assistência Social, a partir de abril de 2022 (inclusive), em razão do adimplemento no percentual de 15% — inferior ao efetivamente devido (20%) — até abril de 2024, com exclusão das parcelas relativas ao período de janeiro a abril do ano de 2024 (ID 215709000). De outro lado, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema 1.169 está centrada eventual necessidade de liquidação prévia objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, nos seguintes termos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso, o pedido de suspensão do cumprimento individual com fundamento no Tema 1.169/STJ não se sustenta, porque a controvérsia afetada aos repetitivos diz respeito à necessidade de liquidação prévia quando o título coletivo é condenatório genérico/ilíquido. A própria delimitação do Tema 1.169 evidencia que o debate é sobre sentença “condenatória genérica” e sobre a indispensabilidade (ou não) de prévia liquidação como requisito para ajuizar o cumprimento. No mesmo sentido: “(...) A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. (...).” (TJDFT, AGI 07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023) “(...) 5. Preliminares rejeitadas. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença coletiva genérica, não sendo aplicável ao caso concreto em razão do distinguishing estabelecido, pois a determinação do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. (...)” (TJDFT, AGI 0731518-24.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a turma cível, DJe: 06/11/2025.) “(...) 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. (...)” (TJDFT, AGI 0736254-85.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 17/12/2025.) No caso dos autos, contudo, o dispositivo da sentença coletiva não é genérico nem depende de atividade complexa: traz definição precisa de (i) beneficiários (aposentados e pensionistas da Carreira da Assistência Social), (ii) rubrica (Gratificação por Atividade de Risco), (iii) marco temporal (a partir de abril/2022 até abril/2024), (iv) parâmetro de cálculo (pagamento a 15% quando devido 20%, ou seja, diferença de 5%) e (v) exclusão expressa (parcelas de janeiro a abril/2024). Nessa moldura, a quantificação decorre de cálculo aritmético simples, extraído de contracheques/fichas financeiras, sem necessidade de fase autônoma de liquidação (CPC, art. 509, § 2o). É justamente essa hipótese na qual a jurisprudência afasta o sobrestamento por “distinguishing”: sempre que o título, embora oriundo de ação coletiva, já contenha critérios suficientes para apuração por meros cálculos, a execução/cumprimento pode prosseguir. Vale ressaltar ser pacífico, apesar do disposto no art. 1.037 do CPC (suspensão por afetação), haver cabimento da providência apenas quando o processo realmente veicula a mesma controvérsia submetida ao repetitivo. Não é a situação dos autos: a discussão aqui não trata de “indispensabilidade de liquidar sentença coletiva genérica”, mas exclusivamente de executar comando já delimitado, mediante operação matemática objetiva (diferença percentual no período definido, observada a exclusão expressa). Assim, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante revela-se presente, diante da verossimilhança das alegações recursais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 29 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator